Tribunal: TCU
Processo: 046.631/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Maria de Fatima Maroquio Bernardo em face do Acórdão 1439/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando sem efeito os subitens 9.3.1 e 9.3.4 do acórdão recorrido em relação à recorrente, sem prejuízo de orientar o Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO para que siga o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantendo a parcela incorporada a título de quintos nos termos em que foi inicialmente deferida, considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial transitada em julgado nos autos do processo 0000528.49.2004.4.01.4100, que tramitou no Juízo da 1a Vara Federal de Rondônia; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO e à recorrente.